Tribunal: TJDFT
Processo: 0745343-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0745343-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 42142513, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por WILSOPN MACHADO, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 47895648 – p. 62/72) conheceu parcialmente do agravo interno e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 47895649), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o acórdão combatido entendeu não ser possível a retroação pretendida pela parte recorrente, porquanto já ocorreu o cumprimento de sentença em processo anterior a este, cujo pagamento já foi devidamente realizado, tendo se operado a preclusão. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014